Tribunal: TJDFT
Processo: 0718424-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA A POSSE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO. FALHA NA COMUNICAÇÃO POR MEIO DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA E TELEGRAMA. PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PUBLICIDADE, EFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. DECURSO DE LONGO PERÍODO DE TEMPO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E O ATO DE NOMEAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A jurisprudência dominante sinaliza que a falha na comunicação de nomeação e convocação para a posse do candidato, quando decorrido longo período de tempo entre a homologação do resultado final do certame e a convocação para a posse, fere o princípio da publicidade dos atos e enseja a violação de direito líquido e certo à informação e notificação pessoal.
2. A divulgação do ato administrativo não concretiza o acesso à informação, nem o princípio da publicidade, quando não se mostra ampla o suficiente, veiculada por todos os meios disponíveis, especialmente quando traz em seu conteúdo informações pessoais relativas à pessoa identificada ou identificável, quando a comunicação do ato não atinge a finalidade de conhecimento pelo próprio interessado.
3. Somente a divulgação do ato de provimento no Diário Oficial não serve ao propósito de publicidade dos atos administrativos e acesso à informação, quando a publicação não chegou ao conhecimento do candidato.
4. Ordem concedida.